Tribunal: TJDFT
Processo: 0000784-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL AFASTADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42, DA LEI DE DROGAS. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A REINCIDÊNCIA. recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE provido.
1. O conjunto probatório contido nos autos, com destaque para as declarações prestadas pelas testemunhas policiais, pelo depoimento extrajudicial do usuário abordado, que confirmou a compra de droga do réu, e a confissão extrajudicial do réu são elementos robustos e suficientes para demonstrar a traficância.
2. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa da testemunha policial está respaldada nos demais elementos probatórios como se demonstrou, merecendo, portanto, credibilidade e não havendo qualquer indício de que tenham interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime.
3. Correta a valoração negativa da circunstância especial prevista no artigo 42, da Lei de Drogas, quando se verifica a natureza altamente nociva das substâncias apreendidas, notadamente “crack” e cocaína, não havendo falar, assim, em bis in idem.
4. Tendo o réu confessado a tráfico de drogas na fase extrajudicial e tendo essa versão sido utilizada pelo julgador para a formação de sua convicção, correta a utilização dessa atenuante na dosimetria da pena, de forma a compensá-la, integralmente, com a circunstância agravante da reincidência.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.